Tribunal: TJBA
Processo: 8012527-44.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelação nº 8012527-44.2024.8.05.0080 Apelante: Fabiana Brandão de Souza Advogado: Gabriell Sampaio Neves (OAB/BA 61.553) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Antônio Luciano Silva Assis Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VÍTIMAS IDOSAS. PROVA NÃO REPETÍVEL. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Fabiana Brandão de Souza contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que a condenou pela prática de três crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica (art. 155, §4º-B, c/c art. 69 do CP), em prejuízo das vítimas Telma Lima Soares, Antônio Ribeiro e Floro Costa Lima. A sentença fixou a pena em 19 anos de reclusão, em regime fechado, e 210 dias-multa. II. Questão em discussão O presente recurso discute: 1. A suficiência de provas para manutenção da condenação, especialmente diante do falecimento de uma das vítimas sem oitiva judicial. 2. A validade da utilização de prova não repetível, nos termos do art. 155 do CPP. 3. A necessidade de readequação da pena-base e da quantidade de dias-multa. III. Razões de decidir 1. Restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio de documentos e depoimentos, sendo a declaração da vítima falecida admitida como prova não repetível, em conformidade com o art. 155 do CPP e corroborada por demais elementos probatórios. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de valoração da declaração de vítima falecida, prestada na fase inquisitorial, desde que confirmada por outros elementos de prova (STJ, AgRg no HC 990.998/PE). 3. O redimensionamento da pena se impõe diante da necessidade de observância do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para continuidade delitiva, resultando na fixação da reprimenda em 18 anos de reclusão e 180 dias-multa, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena. Tese de julgamento: 1. É válida a valoração de prova não repetível, consistente em declaração prestada por vítima falecida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos de prova. 2. A prática reiterada de fraudes contra idosos para obtenção de empréstimos justifica a condenação por furto qualificado mediante fraude eletrônica. 3. O redimensionamento da pena deve observar a fração de 1/8 (um oitavo) por crime em continuidade delitiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, §4º-B; 69; Código de Processo Penal, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 990.998/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJe 22.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8012527-44.2024.8.05.0080, em que figuram como partes os acima nominados, acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.